Tribunal: TJMT
Processo: 1000168-67.2022.8.11.0022
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000168-67.2022.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LILTON HENRIQUE SIMOES - CPF: 014.330.341-40 (RECORRENTE), LILTON HENRIQUE SIMOES - CPF: 014.330.341-40 (ADVOGADO), GFG COMERCIO DIGITAL LTDA. - CNPJ: 11.200.418/0001-69 (RECORRIDO), MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO - CPF: 307.162.588-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – Nº
1000168-67.2022.8.11.0022
– Juizado Especial Cível do Fórum de Pedra Preta - MT.

RECORRENTE: GFG COMERCIO DIGITAL LTDA.

RECORRIDO:
LILTON HENRIQUE SIMOES.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA RESOLVER O PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM OS PARAMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente,
sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente a restituir a reclamante o valor de
R$ 253,49 (duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos)
, a título de danos materiais, bem como, ao pagamento no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de danos morais, decorrentes da ausência de entrega de produto adquirido pela parte recorrida (armário multiuso).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Inexistência de prova do alegado dano moral.

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da mesma, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Ausência de prova do alegado dano moral
.

No tocante a tal tese recursal da parte recorrente, entendo que, a mesma deve ser rejeitada, pois, conforme se verifica dos autos, a empresa recorrente vendeu produto e não o entregou ao seu destino, fato esse, aliás, reconhecido pela própria recorrente em sua peça defensiva, o que justifica a sua responsabilização, pela falha na prestação de serviços ofertados, na forma pontuada acima.

De consequência, por todas as razões acima expostas, restando demonstrado nos autos que até hoje o recorrido não recebeu o produto adquirido, entendo que houve ofensa à sua personalidade, notadamente, pelas reiteradas tentativas infrutíferas de solucionar o problema administrativamente, fatos que, inegavelmente, lhe trouxeram desgastes emocionais e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

2.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, todavia, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 4
.000,00 (quatro mil reais)
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023